Tribunal: CARF
Processo: 16327.720679/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720679/2019-22
ACÓRDÃO
1402-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPENSÁVEL (MP No
1.807/1999, ART. 8o). SALDO INSUFICIENTE.
Cabível a glosa da parcela compensada em valor superior ao saldo
existente, mormente porque o sujeito passivo não apresenta elementos
que ilidam o montante indicado pela autoridade fiscal. O aproveitamento
de crédito compensado de ofício em autuação anterior somente será
cabível se e quando houver decisão administrativa definitiva que cancele a
exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo integralmente a decisão recorrida.
Sala de Sessões, em 29 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2019-22
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de análise da(s) seguinte(s) dcomp:
18502.56085.171018.1.3.03-8952
07128.63749.191018.1.3.03-9201
06672.08601.241018.1.3.03-0760
42758.84176.061118.1.3.03-0982
33939.23888.141118.1.3.03-8371o
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 510.692.689,92, relativo ao Saldo
Negativo CSLL do ano calendário de 2017.
Segundo o Despacho Decisório (fls. 277/284) o direito creditório foi parcialmente
reconhecido no valor de R$ 412.670.113,56 e a(s) dcomp parcialmente homologada(s).
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a 8a Turma da DRJ/SPO,
Acórdão n° 16-91.911, manteve a decisão da unidade de origem, exarando as seguintes ementas:
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há que se falar em sobrestamento do processo administrativo, por falta de
previsão legal.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPENSÁVEL (MP No 1.807/1999,
ART. 8o). SALDO INSUFICIENTE.
Cabível a glosa da parcela compensada em valor superior ao saldo existente,
mormente porque o sujeito passivo não apresenta elementos que ilidam o
montante indicado pela autoridade fiscal. O aproveitamento de crédito
compensado de ofício em autuação anterior somente será cabível se e quando
houver decisão administrativa definitiva que cancele a exigência fiscal.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 04/02/2020 (fl 429) e apresentou recurso voluntário (fls. 432/445)
em 05/03/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 430, alegando em síntese
que:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2019-22
3
- O julgamento do processo deve ser sobrestado até que haja decisão final nos
autos do processo n° 16327.721168/2014-13.
- Com base nos valores constantes da ECF de 2017, é possível alcançar a
composição do valor glosado pelo despacho decisório que homologou em parte a compensação.
Apresenta, ainda, petição às fls 524/526, pugnando pelo julgamento em conjunto
com o processo n° 16327.720653/2019-84, afirmando que neste processo trata de declarações de
compensação cujo crédito seria os mesmos glosados pela fiscalização, porém referente ao ano
calendário de 2016.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Trata o presente processo de análise de dcomp em que o contribuinte pleiteia o
SNCSLL/2017, no valor de R$ 510.692.689,92. Segundo o Despacho Decisório, o crédito solicitado
foi parcialmente reconhecido R$ 412.670.113,56.
A composição do crédito foi assim informada pela recorrente na dcomp de origem.

Não há questionamento pela autoridade fiscal que analisou o crédito da
composição do crédito informada em Dcomp.
O valor glosado de R$ 98.022.576,36 pela fiscalização foi referente ao crédito de
dedução de recuperação de crédito de CSLL regulamentado pelo art 8o da MP no 1.807/1999:
Art. 8o As pessoas jurídicas referidas no art. 1o, que tiverem base de cálculo
negativa e valores adicionados, temporariamente, ao lucro líquido, para efeito de
apuração da base de cálculo da CSLL, correspondentes a períodos de apuração
encerrados até 31 de dezembro de 1998, poderão optar por escriturar, em seu
ativo, como crédito compensável com débitos da mesma contribuição, o valor
equivalente a dezoito por cento da soma daquelas parcelas.
§ 1o A pessoa jurídica que optar pela forma prevista neste artigo não poderá
computar os valores que serviram de base de cálculo do referido crédito na
determinação da base de cálculo da CSLL correspondente a qualquer período de
apuração posterior a 31 de dezembro de 1998.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2019-22
4
§ 2o A compensação do crédito a que se refere este artigo somente poderá ser
efetuada com até trinta por cento do saldo da CSLL remanescente, em cada
período de apuração, após a compensação de que trata o art. 8o da Lei no 9.718,
de 1998, não sendo admitida, em qualquer hipótese, a restituição de seu valor ou
sua compensação com outros tributos ou contribuições, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
§ 3o O direito à compensação de que trata o parágrafo anterior limita-se,
exclusivamente, ao valor original do crédito, não sendo admitido o acréscimo de
qualquer valor a título de atualização monetária ou de juros.
Portanto o referido crédito refere-se ao valor de 18% das parcelas da base de
cálculo negativa e de valores adicionados, temporariamente, ao lucro líquido, para efeito de
apuração da base de cálculo da CSLL, correspondentes a períodos de apuração encerrados até 31
de dezembro de 1998. O valor da compensação deste crédito estava limitado a 30% do saldo da
CSLL devida nos termos do § 2o do citado artigo.
O Despacho Decisório de fls 277/288, entendeu que não havia mais saldo CSLL a
compensar com base nesta legislação, conforme podemos observar no trecho abaixo do Despacho
Decisório:
Pesquisa ao sistema e-Sapli às fls. 55 revela que não remanesceu no final do ano-
calendário 2016 saldo de crédito ativado de CSLL, decorrente da base de cálculo
negativa e das adições temporárias até 31/12/1998, de modo que não havia
crédito para a recuperação de crédito de R$ 98.022.576,36 procedida pelo
interessado em 2017.
A recorrente, por sua vez, pugna, como um de seus argumentos, pelo
sobrestamento deste processo até que o processo administrativo n° 16327.721168/2014-13 seja
julgado definitivamente na esfera administrativa. Justifica seu pedido pelo fato que o crédito
glosado teria sido compensado de ofício nos autos do citado processo:
9. Preliminarmente, conforme já aduzido em sede de manifestação de
inconformidade, se o crédito utilizado pela RECORRENTE em sua compensação
está vinculado a lançamento discutido em outro processo administrativo, ainda
que parcialmente, não é possível prosseguir o julgamento do presente processo
administrativo. Em outras palavras, há uma relação de prejudicialidade, pois o
desfecho de um caso influenciará diretamente no resultado deste outro.
10. Isso porque, caso a autuação fiscal constante do PAF no 16327.721168/2014-
13, seja julgada improcedente, ou seja, com desfecho favorável ao contribuinte,
não terá ocorrido a compensação de ofício alegada no despacho decisório da
DIORT/DEINF como um dos fundamentos para a homologação parcial da
compensação pleiteada pela ora RECORRENTE.
Além deste pedido constante no recurso voluntário apresente outro em petição de
fls 524/526, pugnando pelo julgamento em conjunto com o processo n° 16327.720653/2019-84,
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2019-22
5
afirmando que neste processo trata de declarações de compensação cujo crédito seria os mesmos
glosados pela fiscalização, porém referente ao ano calendário de 2016.
Antes da apreciação destes pedidos, convém esclarecer que a petição acima
mencionada foi entregue completamente a destempo, portanto, não serão apreciadas as
alegações nele constantes.
No entanto, em nome da verdade material, princípio intrínseco dos processos
administrativos, será verificada se de fato há correlação entre os processos e se a decisão final do
processo de no 16327.720653/2019-84 poderá influenciar no que neste for decidido. Destaca-se,
desde já que não há obrigatoriedade seja legal ou regimental para julgamento em conjunto destes
processos conexos.
Com relação ao processo n° 16327.721168/2014-13, temos que foi dado
provimento ao recurso especial impetrado pela Fazenda Nacional, julgado pela Câmara Superior,
Acórdão n° 9101-003.930, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com
retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões
constantes do recurso voluntário, vencidas as conselheiras Lívia De Carli Germano
(suplente convocada) e Letícia Domingues Costa Braga (suplente convocada), que
lhe negaram provimento.
Destaca-se que a Fazenda Nacional pugnou pelo restabelecimento da autuação nos
seguintes termos:
IV. DO PEDIDO
Ante o exposto, requer a Fazenda Nacional que:
(a) seja conhecido o presente recurso, face à observância aos requisitos de
admissibilidade previstos art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF;
(b) seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão
recorrido de forma a restabelecer a autuação fiscal pela glosa da despesa de
amortização de ágio e seus reflexos tributários.
Portanto, tendo em vista o provimento dado ao recurso especial da Fazenda
Nacional, a Câmara Superior restabeleceu a autuação fiscal, determinando o retorno dos autos a
este Colegiado para apreciação das demais matérias.
Ocorre, porém, que houve a desistência por parte da recorrente nos seguintes
termos:
III. PEDIDO
20. Diante do exposto, vem a Requerente desistir do seu Recurso Especial de
modo a (i) tornar definitiva a decisão favorável à Fazenda Nacional por voto de
qualidade em relação à CSLL (Acórdão no 1401-004.132); e, consequentemente,
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2019-22
6
(ii) aproveitar-se dos benefícios instituídos pela Lei no 14.689/2023 e
regulamentados pela IN RFB no 2.205/2025, notadamente a exclusão da multa de
ofício e a dispensa de apresentação de garantia para discussão judicial do débito
remanescente.III. PEDIDO 20. Diante do exposto, vem a Requerente desistir do
seu Recurso Especial de modo a (i) tornar definitiva a decisão favorável à Fazenda
Nacional por voto de qualidade em relação à CSLL (Acórdão no 1401-004.132); e,
consequentemente, (ii) aproveitar-se dos benefícios instituídos pela Lei no
14.689/2023 e regulamentados pela IN RFB no 2.205/2025, notadamente a
exclusão da multa de ofício e a dispensa de apresentação de garantia para
discussão judicial do débito remanescente.
Deste modo a decisão da Câmara Superior nos autos do processo n°
16327.721168/2014-13 restou definitiva na esfera administrativa, e não houve alterações no
crédito tributário lançado, tampouco nos componentes de sua base de cálculo.
Assim, seu julgamento não determinou qualquer alteração nos créditos de CSLL
compensados de ofício em anos anteriores ao do saldo negativo pleiteado neste.
Por fim, com relação a compensação requerida no processo de n°
16327.720653/2019-84, neste a recorrente está pleiteando saldo negativo de 2016:

Da mesma forma que está se discutindo neste, o crédito de CSLL fundamentado no
art. 8o da MP no 1.807/1999, foi parcialmente glosado pela fiscalização utilizando-se basicamente
dos mesmos argumentos.
12. Dessa forma, considerando que nos anos-calendário 2009 e 2010 a fiscalização
efetuou ajustes nos controles de recuperação de crédito de CSLL e, por
conseguinte, do saldo de crédito ativado de CSLL, dos quais o contribuinte foi
cientificado consoante TVF e Auto de Infração de CSLL constantes do Processo no
16327.721168/2014-13, e que registros atuais do sistema e-Sapli apontam que o
saldo inicial de crédito ativado de CSLL a ser utilizado como dedução de
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.391 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2019-22
7
recuperação de crédito de CSLL no ano-calendário 2016 corresponde a R$
100.634.622,50, esse é o valor que pode ser deduzido da CSLL apurada no
referido ano.
Observa-se, pelo trecho da análise supra, que em 2016, o crédito remanescente de
R$ 100.634.622,50 foi completamente utilizado na composição do saldo negativo de CSLL naquele
ano.
Esta decisão foi mantida nesta parte pela DRJ/SPO que julgou procedente em parte
a manifestação de inconformidade, decisão esta que foi confirmada por esta Turma em
julgamento do recurso voluntário apresentado pela recorrente.
Por sua vez, em julgamento realizado no dia 25 de junho deste ano, esta Turma
decidiu pela confirmação do que foi decido pela DRJ/SPO, não restando mais qualquer valor a ser
utilizado de crédito de CSLL em 2017:
Desta forma, tendo em vista que o saldo de crédito de CSLL com fundamento no
art. 8o da MP no 1.807/1999, foi completamente utilizado em 2016, conforme decidido no
processo de n° 16327.720653/2019-84, confirmando o que está indicado no sistema da RFB e-
sapli, abaixo copiado, não assiste razão à recorrente:

Sendo assim, voto por não dar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
decisão recorrida em sua integralidade.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 533
DF CARF MF
Original